Tribunal: TJSP
Processo: 2383734-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autora, diagnosticada com adernocarcinoma viloglandular e grávida, dependente de seu marido, segurado, em contrato empresarial, com dispensa imotivada – Determinação para inclusão da autora, no plano de saúde ao qual fazia parte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, garantindo

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autora, diagnosticada com adernocarcinoma viloglandular e grávida, dependente de seu marido, segurado, em contrato empresarial, com dispensa imotivada – Determinação para inclusão da autora, no plano de saúde ao qual fazia parte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, garantindo a manutenção contratual, mediante expedição de boletos dos meses que se seguirem para pagamento pela parte autora – Insurgência da demandada – Não acolhimento – Manutenção da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Agravo de instrumento improvido.